Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RÉU REVEL NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 345 DO CPC. ARGUMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA PARCELA DO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, a parte ré foi citada, mas deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, razão pela qual foi decretada a revelia. O instituto da revelia poderá ser afastado quando as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (CPC, art. 345, IV), o que não se verifica no caso em tela.
2. O réu, ao não apresentar sua defesa de forma tempestiva, extinguiu sua faculdade de impugnar as alegações declinadas na peça inaugural. As matérias postas no apelo, não tendo sido alegadas em primeiro grau de jurisdição, impedem seu conhecimento, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. O quantum compensatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
4. No caso, verifica-se que o valor arbitrado pelo Magistrado de origem para indenização por danos morais, em R$4.000,00 (quatro mil reais), mostrou-se adequado, porquanto considerou as particularidades do caso concreto, bem como atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação cível do réu e apelo adesivo do autor conhecidos e desprovidos.